Tribunal: TJMT
Processo: 1020807-64.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020807-64.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLEIDE PEREIRA DE SOUSA, REPRESENTADA POR SUA MAE ANTONIA PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como ANTONIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 944.842.601-15 (AGRAVANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA-SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS- NÃO RECONHECE O CONTRATO- DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATOS – ASSINATURAS DO TERMO DE ADESÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO– CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A documentação trazida aos autos, pelo requerido, preenche os requisitos necessários para o julgamento antecipado da lide. Desnecessária prova outras, possível se apresenta o julgamento antecipado da lide, não se observa o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

II - Devidamente comprovado pela requerida a contratação de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignável, mostram-se legítimos os descontos mensais no benefício da autora. Não comprovado o direito alegado, correta a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, julga improcedente a demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ANTONIA PEREIRA DE SOUZA contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1020807-64.2021.8.11.0015 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com MARCELO AUGUSTO TRENTIN; e tem tramite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 171856168 o relator conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a r. decisão, majorando os honorários advocatícios recursais, para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por força que estabelece a Lei 1.060/50 c/c § 3º, artigo 98, do Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 174434675 que o produto financeiro contratado não foi aquele pretendido; os descontos devem ser devolvidos em dobro, posto que ilegais e se perpetuam eternamente, cujo principal do empréstimo jamais será pago; o dano moral independe de prova pois é constituído pela própria situação fática-jurídica, sendo in re ipsa. Nada obstante, é triste e angustiante ao consumidor cuja aflição é incontestável, uma vez que, na maioria das vezes, após uma vida inteira de trabalho e sacrifícios para criar sua família, o mesmo se depara com a situação de ter sido enganado, ludibriado e esquecido, ante a descontos heréticos, cujo objetivo é apenas e tão somente enriquecer as instituições bancárias e seus respectivos correspondentes que engordam suas comissões. O consumidor foi e é, mensalmente, ofendido em seu maior bem: sua honra. Daí porque, também sob esta perspectiva, revela-se inegável o dever de indenizar;

Aduz que as ações da PARTE ADVERSA caracterizam uma conduta, consciente, deliberada e maliciosa, cujo objetivo sempre foi enganar o Consumidor, através de artifícios permeados de engodo, para que fosse firmado um produto financeiro muito diferente daquele que realmente o hipossuficiente pretendia. Há, pois, ato ilícito na acepção jurídica do termo, advindo o dever de indenizar;

Requer seja provido o Recurso de Apelação em sua integralidade, concedendo-se ao Recorrente a Indenização por Danos Morais e Indenização por Danos Materiais.

Contrarrazões sob ID. 176977195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANTONIA PEREIRA DE SOUSA em desfavor de BANCO BMG S.A., alegando em síntese que pretendeu contratar um empréstimo consignado “simples”, porém a requerida “impôs” disfarçadamente outro produto com encargos financeiros maiores do que o desejado, ou seja, de cartão de crédito com margem consignável; Ao final, requereu a cessação dos descontos do benefício, bem como a devolução, em dobro, do valor cobrado e a condenação do requerido em indenização por danos morais; em caráter alternativo, requereu a readequação do contrato para empréstimo consignado, de modo a utilizar os valores descontados para amortizar o saldo devedor e por último a gratuidade de justiça, que foi deferida e recebida a ação (id. 95288674).

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Assim, não há que analisar teses mirabolantes, quando, a autora, realizou o saque do valor do empréstimo ora negado e o utilizou, esvaziando a questão. Assim, disponibilizando o dinheiro na conta corrente da autora, esta o utilizou, independente da forma do instrumento, o contrato restou aperfeiçoado entre as partes e a ninguém é lícito vir tirar vantagem da sua própria torpeza a par de que não deve dar margem a enriquecimento sem causa.

Repita-se. A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral.

Forte nestes argumentos conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantenho a r. decisão, majorando os honorários advocatícios recursais, para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por força que estabelece a Lei 1.060/50 c/c § 3º, artigo 98, do Código de Processo Civil.”

1. Preliminar de cerceamento de defesa – Não reside como albergar preliminar de cerceamento de defesa. Em primeiro lugar deve ser visto que no caso em apreço a prova é unicamente de direito e de interpretação de prova documental apresentada pelas partes.

E nesse diapasão, sigo a linha de entendimento do douto magistrado, que assim se pronunciou: (...) Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber a decisão, razão pela qual julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o art.355 do CPC. Correto o juiz de primeiro grau. Qualquer outra prova desnecessária e este, como presidente do feito, pode de oficio ou a requerimento da parte produzir provas e, por outro lado, indeferir as de cunho eminentemente protelatórias. Com estes fragmentos, quando o bastante, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa;

Incursionando em relação ao mérito, busca a apelante a reforma da decisão que julgou improcedentes a presente ação e, a condenou nas custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, porém, restando suspensa sua exigibilidade em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Consta dos autos, a parte requerida, aproveitando-se da necessidade da parte autora em contrair um EMPRÉSTIMO CONSIGNADO “impôs” disfarçadamente outro produto com encargos financeiros maiores do que o desejado, ou seja, de cartão de crédito com margem consignável uma verdadeira “venda casada” consistente em um EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) o que, por si só, demonstra o ato ilícito da parte requerida. Que é titular de benefício previdenciário e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, o benefício vem sofrendo descontos em razão do cartão de crédito consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob nº 52093424, com inicio 07/05/2018 . Que a parte autora nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou Cartão de Crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou. Que por necessidade financeira, pretendeu realizar um Empréstimo Consignado Simples, com encargos menores, parcelas definidas, sem sujeição a juros mensais, pagamento de parcelas com abatimento no principal.

Entretanto, como bem pontuou o douto prolator da decisão (...) Em análise detida dos autos, entendo que resta patente a contratação pela autora junto ao Banco requerido de produto bancário denominado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG SA”, representado pelo contrato n.º 52093424. (...) Necessário destacar que tal operação visa a obtenção de crédito, pela qual é concedido ao consumidor um limite de valores para ser movimentado em saques e/ou compras, de modo que apenas o pagamento do valor mínimo da fatura é feito mediante desconto em folha pelo órgão consignante.(...) Deste modo, percebo que a autora, além da contratação, realizou TELESAQUES, cujas quantias foram depositadas em sua conta bancária, situação que não negou na inicial. Assim, não prospera a alegação de engano justificado pela ausência de informação do produto contratado, principalmente quando a descrição do contrato é claro e visível que se tratava de cartão de crédito. (print da tela na decisão).(...) que não se trata de pessoa analfabeta ou incapaz de analisar o contrato que pactua, ou que tivesse a capacidade diminuída pelo simples fato de ser idosa. (sic).

Assim, a parte requerida logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15).sic

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATOS FRAUDULENTOS – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATOS – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. Se, além de ter ocorrido à preclusão do direito de a parte postular pedido de prova pericial, esta se mostrar desnecessária para constatar a suposta fraude das assinaturas da autora nos contratos em discussão, visto que idênticas com os demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide. Comprovado pela instituição financeira a contratação dos empréstimos consignados e Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC, pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.' (N.U 1041297-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’.o no DJE 02/12/2016)' (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’

Assim, não há que analisar teses mirabolantes, quando, a autora, realizou o saque do valor do empréstimo ora negado e o utilizou, esvaziando a questão. Assim, disponibilizando o dinheiro na conta corrente da autora, esta o utilizou, independente da forma do instrumento, o contrato restou aperfeiçoado entre as partes e a ninguém é lícito vir tirar vantagem da sua própria torpeza a par de que não deve dar margem a enriquecimento sem causa.

Repita-se. A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023